Tribunal: STF
Processo: RE 79529
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-06-18
Data de publicação: 1975-06-18

Ementa:
- Reclamação.
- Falta de justa causa para a ação penal, reconhecida em 'habeas corpus' pelo Tribunal de Justiça do Estado.
- Tribunal 'a quo' que conheceu indevidamente do 'writ', pois já havia denegado pedido idêntico, denegação mantida em recurso pelo Supremo Tribunal Federal. 
- Decisão concessiva que conflita com acórdão da Suprema Corte no mesmo caso (RHC n. 50.930). Conflito evidente e necessidade de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. - Recurso extraordinário conhecido como Reclamação e julgada procedente.